Tribunal: CARF
Processo: 10148.000761/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10148.000761/2008-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.742 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
PLAUTO RICCIOPPO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
CONTEMPORANEIDADE
DOS
SINTOMAS, VALIDADE DO LAUDO E RECIDIVA DA ENFERMIDADE.
ATO DECLARATÓRIO PGFN No 5 DE 2016.
O STJ pacificou entendimento no sentido de que a isenção do imposto de renda
sobre os proventos da aposentadoria, reforma ou pensão percebidos por
portadores de moléstia grave não depende da demonstração da
contemporaneidade dos sintomas, da indicação de validade do laudo pericial ou
da comprovação de recidiva da enfermidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos em litígio,
referente às fontes pagadoras Comando do Exército e Instituto Nacional do Seguro Social.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10148.000761/2008-14
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.742 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000761/2008-14

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007 (e-fls. 15/19), onde se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica referente às fontes pagadoras Comando do Exército e Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS.
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se o seguinte trecho do relatório de primeira
instância (e-fls. 42/47):
Motivou o lançamento de oficio (fls. 06) a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor total de R$ 41.887,23, correspondente a
diferença entre o valor declarado e o valor informado em Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte-DIRF pelas seguintes fontes pagadoras:
- Comando do Exército, no valor de R$ 26.594,60; e,
- Instituto Nacional do Seguro Social, no valor de R$ 15.292,63.
Cientificado do lançamento em 16/06/2008 (fls. 19/20), o contribuinte apresentou em
19/06/2008, a impugnação de fls. 01, instruída com os documentos de fls. 02/04, na
qual, em síntese alega que recebe pensão especial de ex-combatente da Força
Expedicionária Brasileira (FEB) que é isenta de imposto de renda de acordo com
legislação que menciona.
Requer seja acolhida a impugnação e que lhe seja concedida a isenção do imposto de
renda dos exercícios vindouros.
Em 27/01/2010, o interessado apresentou petição na qual solicita seja juntada à
impugnação a decisão da 8a Junta de Recursos do CRPS que reconheceu o seu direito a
isenção do imposto de renda por ser portador de moléstia grave (fls. 23/29).
Em 08/02/2010, através do Despacho no 3 - 6a Turma/DRJ/JFA (fls. 31/32), foi o
processo baixado em diligência para que o contribuinte apresentasse documentos
complementares relativos à Pensão Especial recebida do Comando do Exército e o
Laudo Pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios comprovando ser portador de moléstia grave.
Intimado em 02/03/2010 (fls. 33/34), o impugnante apresentou em 11/03/2010 o aditivo
de fls. 35, no qual juntou os documentos de fls. 36/38, esclarecendo que seu pedido de
isenção do imposto de renda foi acatado pela 8a Junta de Recursos do CRPS, que lhe
deu provimento por unanimidade.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/JFA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO DE EX-COMBATENTE DA FEB NÃO
ABRANGIDA PELA ISENÇÃO.
Mantém-se a omissão relativa aos rendimentos de pensão de ex-combatente da FEB
concedida por dispositivo legal não-abrangido pela legislação de outorga da isenção.
ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713, de 1988, o
beneficiário do rendimento deverá comprovar ser portador da moléstia mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios e serem estes rendimentos proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.742 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000761/2008-14

Cientificado do acórdão de primeira instância em 22/04/10 (e-fls. 51), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 17/05/10 (e-fls. 52/56) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Expõe que é aposentado por tempo de serviço pelo INSS e, paralelamente,
recebe pensão como ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB).
- Alega que em 17/10/96 a perícia médica oficial da União (INSS) constatou ser
ele portador de neoplasia maligna e isento do pagamento de IR. No entanto, como o laudo
médico pericial oficial não lhe deu isenção definitiva, recorreu à JRPS, que lhe concedeu, em
caráter permanente e por unanimidade, a isenção pleiteada.
- Entende que, com a constatação da cardiopatia grave em 28/02/10, passa a
satisfazer às exigências da DRJ/JFA, já que a perícia médica oficial feita em 07/05/10
reconheceu não ser a nova doença passível de controle.
- Apresenta jurisprudência sobre o tema e indica a juntada de documentação
comprobatória de suas alegações.
- Requer a isenção definitiva e total do IR na sua aposentadoria do INSS e na
pensão de ex-combatente recebida do Exército desde a data do início da neoplasia maligna
(17/10/96), o direito à restituição dos valores pagos a título de IR e o cancelamento dos débitos
apurados depois de constatada a primeira moléstia.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a isenção por moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII, §4o a §6o, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à época.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se, portanto, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção pleiteada. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, e o outro está relacionado à
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.742 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000761/2008-14

existência de moléstia tipificada no texto legal, comprovada através de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Quanto à natureza dos rendimentos em litígio, extrai-se da Declaração emitida
pela Previdência Social em 2010 (e-fls. 26/27) que o contribuinte recebia do INSS proventos de
aposentadoria por tempo de serviço/ex-combatente no ano calendário em exame, como já
constatado no julgamento de primeira instância (e-fls. 46):
Dos documentos acostados aos autos infere-se que o interessado recebe do INSS
proventos de aposentadoria por tempo de serviço - ex-combatente (fls. 24).
Recebia, ainda, pensão especial do Ministério do Exército concedida de acordo
com a Lei no 8.059/90 a ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial abrangidos pela Lei no
5.315/67, conforme demonstram a Portaria no 112-S/4-DIP publicada em 1992 e a Certidão
fornecida em 1977 pela fonte pagadora (e-fls. 38/40). Cabe mencionar nesse ponto que a
referida pensão não pode ser enquadrada em nenhuma das hipóteses de isenção previstas no art.
39, XXXV, do RIR/99. Como consta do acórdão recorrido, não são todas as pensões concedidas
por força da Lei no 8.059/90 que estão abarcadas pela isenção, apenas a situação específica
estipulada em seu art. 17, não sendo esse o presente caso.
Pelo exposto, constata-se que tanto os rendimentos recebidos do INSS quanto os
recebidos do Comando do Exército atendem ao primeiro requisito para a isenção por moléstia
grave, uma vez que consistem em proventos de aposentadoria e pensão, respectivamente.
No que concerne ao segundo requisito, o Colegiado a quo entendeu que os
documentos juntados à defesa não eram hábeis para a finalidade pretendida, cabendo reproduzir
os seguintes trechos da decisão de primeira instância (e-fls. 46/47):
Já quanto a ser portador de moléstia grave, o contribuinte não cumpriu os requisitos da
legislação acima, porquanto não apresentou laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Limitou-se à
apresentação de uma Declaração do INSS datada de 18/01/2010 e do Acórdão n° 13066,
de 08/10/2009, proferido pela 8a Junta de Recursos do Conselho de Recursos da
Previdência Social (fls. 24/29), os quais não são suficientes para comprovação da
moléstia grave do contribuinte.
Isto porque, conforme já mencionado, de acordo com o art. 111, inciso II, do CTN, a
legislação tributária que disponha sobre isenção deve ser interpretada literalmente, o que
impossibilita a aceitação, como meio comprobatório da moléstia grave para fins de
isenção de imposto de renda, de qualquer documento que não atenda aos requisitos
previstos na legislação em vigor.
Examinando o Acórdão n° 13066/2009, da 8° JR/CRPS, verifica-se que consta do item
3 do Voto que o parecer do Médico Perito, assessor técnico da Junta de Recursos,
concordando com o parecer do INSS, concluiu que não havia possibilidade de
enquadramento do impugnante como portador de doença listada no item XIV do art. 6°
da Lei n° 7.713/88, visto que o interessado tendo apresentado neoplasia maligna de
próstata, foi submetido a tratamento clínico há mais de 10 (dez) anos, sem sinais de
recidiva.
Correta a afirmação da ilustre relatora daquele voto de que mesmo controlada a doença
o contribuinte faria jus à isenção do imposto de renda. Todavia, destaque-se, para ter
este direito deve apresentar o laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que dentre outras importantes
informações deve, no caso de moléstias passíveis de controle no qual se enquadra o
contribuinte, ter fixado o seu prazo de validade (parte final do §4°, do art. 39 do
RIR/1999).
Merece reforma, contudo, o acórdão recorrido.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.742 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000761/2008-14

Quanto às ponderações do relator sobre a data de validade do laudo e a recidiva da
doença, cumpre ressaltar o disposto no Ato Declaratório PGFN no 5 de 2016:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 701/2016, desta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 17 de novembro de 2016, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais fundadas no entendimento de que a isenção do Imposto de Renda
sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, percebidos por portadores de
moléstias graves, nos termos do art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 1988,
não exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de
validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade”.
De acordo com o Parecer PGFN/CRJ/No 701/2016, a jurisprudência reiterada e
pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a concessão ou manutenção do
benefício fiscal de que trata o art. 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713/88 não está condicionada à
demonstração da contemporaneidade dos sintomas, à indicação de validade do laudo pericial ou
à comprovação de recidiva da enfermidade.
No caso em tela, o laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial da
Previdência Social (e-fls. 61) indica que o contribuinte era portador de moléstia grave
especificada na legislação de regência (neoplasia maligna) desde 17/10/96. Assim, considerando
o previsto no art. 62, §1o, II, “c”, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, concluo que este faz jus à isenção pleiteada, devendo ser afastada a omissão
de rendimentos em litígio.
Impõe-se esclarecer que o presente processo restringe-se à Notificação de
Lançamento lavrada para o exercício 2007, não cabendo a este Colegiado se pronunciar sobre a
isenção relativa a outros períodos, tal como requer o interessado. Os pedidos de restituição e
cancelamento de débitos devem ser direcionados à Unidade da RFB de Origem, a quem compete
o controle do crédito tributário.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
afastar a omissão de rendimentos em litígio, referente às fontes pagadoras Comando do Exército
e INSS.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital